Tribunal: TJES
Processo: 5006830-93.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006830-93.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE PAULA
APELADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.03:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006830-93.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE PAULA

Advogado do(a) APELANTE: MAIRA LUIZA DOS SANTOS - ES21348-A
APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogados do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - SP221386-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

O caso dos autos reflete hipótese na qual
a
apelante

t
e
ve
a
balo moral
sob
o argumento de
que não contratou o cartão de crédito vinculado ao empréstimo pessoal consignado em folha de benefício previdenciário.

Neste
contexto
, a devolutividade recursal envolve-se tão somente quanto a quantificação do dano moral. Pois bem.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Nesse passo,
diante das condições pessoais
da
apelante
(pessoa idosa)
,
atrelado ao fato de ter
valores descontados indevidamente em sua conta de benefício previdenciário
,
são

fato
s
capaz
es
de gerar, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Assim, a
cerca do valor da condenação
,
com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada
pelo juízo de origem,
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)

para
a
recorrente,
apresenta-se
in
justa e
in
suficiente, a título de indenização por danos morais,
motivo pelo qual deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
valor este condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes
.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso,
majorando a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

De ofício, por ser matéria de ordem pública, altero o termo
a quo
da incidênci
a
de juros de mora
que será a partir da citação
1
,
pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

1
[...]
4. - Tratando-se de indenização por danos morais de relação contratual os juros de mora pela taxa SELIC incidem desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160266025, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 05/09/2022)

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
DIREITO
CONSUMIDOR
.
APELAÇÃO CÍVEL.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO.
DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO
MAJORAÇÃO
.
DE OFÍCIO,
ALT
E
RAR
O TERMO
A QUO
DOS JUROS DE MORA PARA A CITAÇÃO.
RELAÇÃO CONTRATUAL
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.
2.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

3
.
Assim, a
cerca do valor da condenação
,
com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada
pelo juízo de origem,
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)

para
a
recorrente,
apresenta-se
in
justa e
in
suficiente, a título de indenização por danos morais,
motivo pelo qual deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
valor este condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes
.

4.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.